Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004022-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PRIVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento de danos. responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. oscilação na rede. danos a equipamentos do segurado. laudo técnico com valor probatório. prova do dano e do pagamento da indenização.
recurso provido.

i. caso em exame

1- Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta pela Seguradora em desfavor da Concessionária de Energia Elétrica.

2- A Apelante alega que que laudo técnico elaborado por empresa especializada comprova o nexo causal, e que a oscilação de tensão na rede elétrica causou danos a equipamentos de Segurado, indenizado no valor de R$ 5.865,68 (cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Requer o ressarcimento com fundamento na sub-rogação legal.

ii. questão em discussão

3- Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo técnico unilateral apresentado pela Seguradora é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos e a falha no fornecimento de energia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e o consequente dever de indenizar.

iii. razões de decidir

4- A responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; logo, para ser obrigada ao dever de indenizar, basta a prova do dano e do nexo causal, salvo comprovação de excludente legal.

5- A Seguradora comprovou o pagamento da indenização ao segurado, apresentou apólice de seguro, registro do sinistro, laudo técnico elaborado por empresa especializada, e pagamento efetuado ao Segurado.

6- Ainda que produzido unilateralmente, o laudo técnico contém elementos técnicos e foi emitido por profissional especializado, com fundamento em critérios reconhecidos pela ANEEL, nos termos da Resolução n. 1.000/2021, e não foi desconstituído por prova em sentido contrário.

7- A Concessionária não demonstrou que não ocorreu oscilação de energia na data do evento, tampouco trouxe elementos aptos a afastar o nexo causal ou demonstrar excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia diante da sua posição de fornecedor de serviço essencial.

8- A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a validade de laudos técnicos unilaterais como meio idôneo de prova do nexo causal em ações regressivas securitárias, desde que corroborados por outros elementos do processo e não impugnados de forma eficaz.

iv. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos quando demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo causal. 2. Laudo técnico unilateral elaborado por empresa especializada, quando suficientemente fundamentado e não refutado pela parte contrária, constitui prova idônea em ação regressiva promovida por seguradora. 3. A seguradora tem legitimidade para buscar o ressarcimento com base na sub-rogação legal, desde que comprove o pagamento da indenização e o dano efetivamente sofrido pelo segurado.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 188; STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.2.2019; TJMT, RAC n. 1007059-35.2022.8.11.0045, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025; TJMT, RAC n. 1005031-94.2022.8.11.0045, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004022-41.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e condenou a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta que os laudos técnicos apresentados comprovam, de forma suficiente, o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

Alega que os documentos foram elaborados por empresa idônea, conforme o PRODIST/ANEEL, e têm valor probatório reconhecido, o que afasta a necessidade de perícia judicial, especialmente porque os bens já foram descartados após análise técnica.

Defende a responsabilidade objetiva da Concessionária, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e afirma que a Apelada não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade.

Reforça que fenômenos naturais não afastam o dever de indenizar, pois são riscos inerentes à atividade, e que tem legitimidade para pleitear o ressarcimento por sub-rogação, com base na apólice e no pagamento da indenização ao segurado.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões no ID. 270420355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., haja vista que pagou indenização à Segurada M R Ferreira e Ferreira Ltda. ME, no valor de R$ 5.865,68 (cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), em virtude de danos causados por oscilações na rede de energia elétrica.

Afirmou que o evento ocorreu em 09/07/2023, quando a câmara fria instalada da Segurada foi danificada por sobrecarga de energia elétrica.

Seguiu dizendo que o Laudo técnico comprovou que o sinistro decorreu de falha na qualidade da energia elétrica fornecida pela Requerida, em desacordo com os padrões da ANEEL.

Sustentou que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, nos termos do risco da atividade, por não ter evitado a ocorrência de distúrbios de tensão em sua rede.

Com esses argumentos, requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegou que a Autora não apresentou documentos necessários para subsidiar a sua pretensão, pois limitou-se a apresentar laudos supostamente técnicos, que não comprovam o nexo de causalidade, e o comprovante de pagamento do dano material alegado.

Afirmou que não tomou conhecimento do sinistro e que a Autora indenizou a Segurada por mera liberalidade.

Aduziu que os laudos técnicos juntados aos autos não servem para comprovar o direito pleiteado, uma vez que foram produzidos de forma unilateral, sem que fossem submetidos ao contraditório, o que compromete sua legitimidade como meio de prova.

Argumentou, também, que tais documentos não estão assinados por profissional legalmente habilitado e credenciado, o que afasta a alegada validade técnica e jurídica, e impede que sejam considerados como elementos suficientes para fundamentar a pretensão da Autora.

Pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz concluiu que
“
os laudos apresentados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, por terem sido produzidos unilateralmente e carecerem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia.
”

Neste Apelo, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais alega que os laudos técnicos comprovam, de forma suficiente, o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

Insiste que os documentos foram elaborados por empresa idônea, conforme o PRODIST/ANEEL, e têm valor probatório reconhecido, o que afasta a necessidade de perícia judicial, especialmente porque os bens já foram descartados após análise técnica.

Sustenta a responsabilidade objetiva da Concessionária, nos termos do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, do CDC, e afirma que a Apelada não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade.

Ressalta, por fim, que fenômenos naturais não afastam o dever de indenizar, por são riscos inerentes à atividade, e que a Apelante tem legitimidade para pleitear o ressarcimento por sub-rogação, com base na apólice e no pagamento da indenização ao segurado.

Conforme se observa do relatado, a controvérsia recai sobre a existência de nexo causal entre os danos suportados pela Segurada da Apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária Recorrida, e na suficiência probatória para subsidiar a pretensão regressiva da Seguradora.

De plano, vale destacar que a responsabilidade da Concessionária de serviço público é objetiva, de forma que cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.o, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

De outro norte, ao que se observa, a Seguradora Apelante cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou a Apólice de Seguro n. 118174011894, firmada entre ela e a Segurada M R Ferreira e Ferreira Ltda ME; o Registro do Sinistro (n. 101182023011206); o item avariado e seu valor.

Ademais, apresentou laudo técnico confeccionado por empresa especializada (Refrigeração e Climatização Centro Oeste), no qual foi apontada como causa dos danos elétricos a ocorrência de oscilação de tensão na rede fornecida pela Apelada (ID. 270419471).

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, tal laudo constitui início razoável de prova, principalmente considerando que foi elaborado por técnico especializado e com fundamento em critérios técnicos. Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

Além disso, deve-se ter em mente que os laudos confeccionados por Seguradoras não podem ser, desde logo, desconsiderados, haja vista que sua elaboração decorre de rígido procedimento interno de regulação de sinistros, já que é de interesse exclusivo da própria Seguradora a correta apuração dos fatos e a recusa de eventuais pagamentos indevidos.

De mais a mais, denota-se que na peça defensiva a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. afirmou apenas que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que os documentos juntados pela Recorrida não são capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a reforma da sentença.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT. RAC. N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Por todo o exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença e julgo procedente o pedido inicial da Ação Regressiva; de conseguinte, condeno a Apelada ao pagamento de R$ 5.865,68 (cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025